Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721815-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWILLAMS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: EDWILLAMS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Consoante determinado pela decisão ID 402280017, suspenda-se o feito até o julgamento do IRDR 13. Brasília, 17 de outubro de 2022 15:46:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador